Tribunal: TJDFT
Processo: 0731741-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731741-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: G2 COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - ME, GERALDO LUIZ CHAVES, GISLENE RIBEIRO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra G2 COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - ME, GERALDO LUIZ CHAVES e GISLENE RIBEIRO CHAVES, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis dos agravados. Esta a decisão agravada: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), desenvolvido no Programa Justiça 4.0, pelo CNJ, identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Conquanto isto, tais pesquisas podem ser adotas pela parte interessada, dirigindo diretamente à Junta Comercial, requerendo a pesquisa acerca da existência de registro de empresas em nome do devedor. Ademais, este Juízo não tem cadastro no sistema “SNIPER”. Além disso, as demais pesquisas de bens já foram realizadas pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo, restando infrutíferas. Neste contexto, é de se concluir que a pesquisa pretendida restará inócua, sem nenhum efeito prático para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de pesquisa de bens com o uso da ferramenta SNIPER, retroformulado pelo exequente. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de id 49138020” – ID 163379214 dos autos de origem. A parte agravante alega, em síntese, que “o princípio da máxima efetividade da execução que rege o presente feito, norteia o rito no sentido de se promover a satisfação da tutela jurisdicional pretendida com celeridade e utilidade pela atuação judicante, sendo, portanto, impositiva a adoção de medidas nesse sentido. ( ). Portanto, tem-se por imperativa a reforma integral da decisão agravada, determinando-se a efetiva pesquisa SNIPER”. E pede “que Vossa Excelência receba o presente agravo, atribuindo–lhe efeito suspensivo, e dando-lhe ao final total provimento, determinando a efetiva pesquisa de bens”. Preparo recolhido (IDs 49659021 e 49659022). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens dos agravados passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 6/11/2019, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 49138020 dos autos de origem). E o credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira da parte devedora ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa via sistema SNIPER, o que não justifica o desarquivamento dos autos. Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor; e o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário não se presta a suprir a condição exigida. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil que ‘Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis’. 2. Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (Acórdão 1392240, 07293863320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS EM NOME DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DO FEITO. ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO FORMULADO SEM APRESENTAÇÃO DE QUALQUER SUBSTRATO FÁCTICO INDICATIVO DE ALTERAÇÃO HAVIDA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PROVOCAÇÃO IMOTIVADA AO PODER JUDICIÁRIO. PROCEDER DO EXEQUENTE EM DESCONSIDERAÇÃO À LEI E ÀS BASES LEGITIMADORAS DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ARTS. 5o E 10 CPC. FALTA DE CORRETO CUMPRIMENTO PELO CREDOR DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS. POSTULAÇÃO INCABÍVEL (ART. 921, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando o processo de execução arquivado porque não localizados bens do devedor passíveis de penhora (921, III, do CPC), cumpre à parte exequente interessada no desarquivamento instruir o pedido de retirada dos autos do arquivo com elementos mínimos de convicção, indícios que sejam, de que houve mudança na situação econômica da parte executada. Limitando-se o credor a formular simples postulação sem nada apresentar em atendimento à exigência de demonstração de que houve modificação na situação econômica da parte executada, atua em manifesta inobservância do comando expresso no § 3o do art. 921 do CPC: Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 2. Ao peticionar pelo desarquivamento sem apresentar qualquer substrato fático indicativo de que alteração houvera na situação econômica do devedor, o credor procede, simplesmente, em provocação imotivada ao Poder Judiciário para levá-lo a, em seu lugar, investigar a localização de bens do executado. Postura inaceitável porque representativa de desconsideração à lei e às bases legitimadoras do princípio de cooperação ou da colaboração (arts. 5o e 10, CPC). Atuação da parte ao arrepio do correto cumprimento às normas procedimentais que leva à necessária manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1344217, 07245418920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora